Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado ao ID 66662776 e ainda se constata através de consulta ao PJE de Primeiro Grau, foi proferida sentença nos autos de origem (ID 214884826 – Proc. 0722654-28.2024.8.07.0001). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasilia, 30 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator